Tribunal: TJPA
Processo: 0010500-83.2018.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010500-83.2018.8.14.0017

APELANTE: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. NULIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas pela consumidora e pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A autora alegou ter sido coagida a assinar Termo de Confissão de Dívida sob ameaça de corte no fornecimento, que ocorreu mesmo após a assinatura. A sentença de primeiro grau validou parcialmente o débito, declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A consumidora recorreu pleiteando a anulação total do débito e a majoração da indenização. A concessionária requereu a improcedência total da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos; (ii) aferir a validade do termo de confissão de dívida assinado sob a ameaça de corte do serviço; e (iii) verificar a ocorrência de dano moral e a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É manifestamente ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, ou seja, com mais de 90 dias de vencimento, conforme vedação expressa na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A concessionária deve utilizar os meios ordinários de cobrança para reaver seu crédito, sob pena de violação ao princípio da continuidade do serviço público essencial.

A ameaça de interrupção de um serviço essencial como a energia elétrica, como meio para forçar a assinatura de um termo de confissão de dívida, configura coação moral irresistível. Tal vício de consentimento macula o negócio jurídico em sua integralidade, acarretando sua nulidade de pleno direito, sendo incabível sua validação, ainda que parcial.

Sendo o termo de confissão de dívida integralmente nulo, a obrigação de pagamento nele constante torna-se inexigível, o que leva à total improcedência do pedido contraposto formulado pela concessionária, que se baseava na validade do referido documento.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido e decorrente da própria falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar independentemente da comprovação de culpa, com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado quando se mostrar insuficiente para reparar o dano e desestimular a reiteração da conduta ilícita. Considerando a gravidade da conduta da concessionária e o longo período em que a consumidora ficou privada de serviço essencial, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se mais razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, vencidos há mais de 90 dias, devendo a concessionária utilizar os meios ordinários de cobrança para reaver seu crédito. 2. A ameaça de interrupção de serviço público essencial, como a energia elétrica, para forçar a assinatura de termo de confissão de dívida, configura coação moral irresistível, vício de consentimento que acarreta a nulidade integral do negócio jurídico, tornando-o inexigível. 3. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização, cujo valor deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 172, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1351546/MG; TJ-PA, Apelação Cível nº 0006983-07.2014.8.14.0051; TJ-BA, APL 0000870-82.2015.8.05.0138.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso da Ré e conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010500-83.2018.8.14.0017

APELANTE/APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA/APELANTE:

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
(autora) e
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ré) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

A autora ajuizou a ação alegando, em síntese, que foi coagida por prepostos da ré a assinar um Termo de Confissão de Dívida no valor de R$ 11.979,61, sob a ameaça de ter o fornecimento de energia elétrica imediatamente suspenso. Narrou que, mesmo após a assinatura do termo, teve o serviço interrompido, situação que perdurou por cerca de um ano, até a concessão de liminar para o restabelecimento. Requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa, a ré sustentou a legalidade da cobrança e a inexistência de irregularidades nos procedimentos adotados. Afirmou que o débito é devido e que não houve coação. Em pedido contraposto, requereu a condenação da autora ao pagamento dos valores em aberto.

O juízo
a quo
proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos para: a) confirmar a tutela de urgência que determinou a manutenção do fornecimento de energia; b) declarar a validade do Termo de Confissão de Dívida apenas quanto aos débitos de 06/2015 a 03/2016, no valor de R$3.131,59; c) declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção; d) condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais; e e) julgar parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento do valor de R$3.131,59

Transcrevo a parte dispositiva da r. sentença (id. 30654862):

(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados na inicial para:

a)
CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando que a requerida mantenha o fornecimento de energia elétrica na UC 50190803, salvo por inadimplemento de fatura vincenda, observado o prazo previsto no art. 172, § 2º, da Resolução ANEEL nº 414/2010;

b)
DECLARAR
a validade do Termo de Confissão de Dívida apenas quanto aos débitos referentes aos meses de 06/2015 a 03/2016 (ID 37874864 - Pág. 4/5);

c)
DECLARAR
a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção firmado entre as partes, em razão da incapacidade relativa do signatário (filho da autora);

d)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;

e)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
formulado pela requerida para condenar a autora ao pagamento das faturas em aberto quanto aos meses de 06/2015 a 03/2016 (ID 37874864 - Pág. 4/5), com incidência de juros e correção monetária, na forma pactuada e conforme os índices legais aplicáveis, facultado o parcelamento em até 36 (trinta e seis) vezes, nos termos do art. 916 do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência recíproca,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do art. 86, caput, c/c art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, em não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

Conceição do Araguaia/PA, data da assinatura digital.

MARÍLIA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau – Subnúcleo Empréstimos Consignados e Contratos Bancários (Portaria nº 3377/2023-GP, de 1º de agosto de 2023.

Inconformada, a autora interpôs apelação, pugnando pela majoração da indenização por danos morais para, no mínimo, R$10.000,00 e pela anulação total do termo de confissão e dívida, com a declaração de inexigibilidade do valor de R$3.131,59.

A ré também apelou, requerendo a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação, afastando-se a condenação por danos morais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos adversários e pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Conheço de ambos os recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos principais: a) a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica; b) a validade do termo de confissão de dívida; e c) o cabimento e o valor da indenização por danos morais.

DA APLICABILIDADE DO CDC

A relação em apreço configura-se nítida relação de consumo enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor.

Tratando-se de relação de consumo, responderá o fornecedor pelos riscos inerentes ao exercício de sua atividade, compreendendo, nesse particular, as condutas que causarem dano ao destinatário de seus produtos ou serviços ou ainda aos consumidores por equiparação.

A responsabilidade é, portanto, objetiva, na forma do art. 14 do CDC, competindo ao fornecedor, por sua vez, afastar a sua culpa mediante a demonstração das hipóteses excludentes de nexo causal elencadas no art. 14, §3º do CDC.

Considerando a já destacada aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda e a flagrante hipossuficiência técnica do apelado, cabia à apelante
EQUATORIAL
comprovar a ocorrência da inadimplência do pagamento da fatura mensal que ensejou o corte/suspensão do fornecimento de energia elétrica à parte autora, o que não fez.

DA ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

É incontroverso nos autos que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora ocorreu em razão de débitos relativos aos anos de 2015 e 2016. A própria concessionária, em sua contestação e apelação, confirma que as faturas inclusas no parcelamento se referem a esse período.

Ocorre que a interrupção do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, ou seja, aqueles com mais de 90 dias de vencidos, é vedada pela legislação e pela jurisprudência pacífica dos nossos tribunais. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 172, § 2º, proibia expressamente a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, devendo utilizar-se dos meios ordinários de cobrança para reaver seu crédito. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS . INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES STJ. RELAÇÃO CONSUMERISTA . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Precedentes STJ . 2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" ( AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel. Min . OG FERNANDES, DJe 7/4/2014). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1351546 MG 2012/0228963-9, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 22/04/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2014)

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA . CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÍVIDA PRETÉRITA. ILEGALIDADE NO CORTE. 1 . O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial, razão pela qual sua negativa deve ser considerada medida excepcional, não sendo lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço, por exemplo, em razão de débito pretérito, uma vez que o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual relativa ao mês do consumo. 2. De rigor a religação do serviço de prestação de energia elétrica na residência da parte autora, ressalvando-se que o réu não fica impedido de suspender o fornecimento de energia elétrica na hipótese de inadimplemento de contas de consumo mensal atual. 3 . A recorrente alegou a legitimidade da sua conduta sob o argumento de que apenas efetuou "recortes" de energia por ter verificado que a autora religou a sua energia, de forma indevida, mas não apresentou nenhuma prova documental de tais fatos, ônus que lhe incumbia. As telas sistêmicas não têm nenhum valor probatório. 4. Sentença mantida . Recurso a que se nega provimento.

(TJ-SP - RI: 00000234420238260129 Casa Branca, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 10/11/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 10/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA . TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA. RESTABELECIMENTO DA PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AGRAVADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA . 1. Conforme precedentes, não é lícito à concessionária interromper os serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, quando vencida e não paga há mais de noventa dias, sobretudo em razão da existência de outros meios legítimos de cobrança destes débitos. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-GO - AI: 54202140620188090000 GOIÂNIA, Relator.: GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, a conduta da concessionária em suspender o fornecimento de energia da autora por dívida antiga foi manifestamente ilegal, violando o princípio da continuidade do serviço público essencial e a dignidade da pessoa humana.

DA NULIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

A autora alega que assinou o termo de confissão de dívida sob coação, consistente na ameaça de corte do fornecimento de energia. Tal alegação é verossímil e encontra amparo nos autos.

A coação, como vício de consentimento, caracteriza-se pela ameaça de um mal injusto e grave, capaz de viciar a vontade do declarante. No caso em tela, a ameaça de interrupção de um serviço essencial como a energia elétrica, indispensável para as atividades cotidianas e para a própria dignidade, configura coação moral irresistível, apta a macular o negócio jurídico.

A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJPA, tem reconhecido a nulidade de termos de confissão de dívida assinados nessas circunstâncias:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . DÉBITOS PRETÉRITOS. COBRANÇA REALIZADA DE FORMA INDEVIDA. COAÇÃO. NULIDADE DO TERMO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Maria Fernandes Pacheco contra decisão monocrática que, em sede de Apelação, negou provimento ao recurso e manteve a validade de termo de confissão de dívida firmado com a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A. O processo original trata de Ação Anulatória de Termo de Confissão de Dívida c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais, sob a alegação de que o termo foi firmado sob ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica e que a dívida não lhe pertencia .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve coação no Termo de Confissão de Dívida e, em consequência, a anulabilidade do documento; (ii) estabelecer se há abusividade na exigência de pagamento de débito anterior à titularidade da conta de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo de confissão de dívida é nulo por não esclarecer a origem da dívida, os períodos de consumo, os valores originais e os critérios de atualização, violando o dever de informação ao consumidor .

A cobrança de débitos anteriores à titularidade da conta não pode ser imposta ao novo titular do contrato de energia elétrica, tendo em vista que a obrigação pelo consumo de energia é pessoal e não propter rem.

A ameaça de corte no fornecimento de energia em razão de débito pretérito configura coação e afronta a jurisprudência consolidada, que veda a interrupção do serviço essencial por débitos antigos.

A concessionária não comprovou que a dívida pertencia à agravante, tampouco que a assinatura do termo ocorreu de forma livre e esclarecida.

Diante da dúvida sobre a legalidade da interrupção do serviço, aplica-se o princípio do in dubio pro consumidor, impondo-se a continuidade do fornecimento de energia elétrica .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O termo de confissão de dívida que não detalha a origem do débito, os critérios de atualização e juros de mora viola o dever de informação e é passível de nulidade.

A ameaça de interrupção no fornecimento de energia elétrica, como meio de cobrança de dívida pretérita caracteriza coação, na forma do Art . 151 do Código Civil, pois ultrapassa o mero exercício regular de um direito, por isso é vedado pela Jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e 39, Art. 151 do Código Civil .

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA, Apelação Cível nº 08369033820228140301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 10/09/2024 .

TJ-PA, Apelação Cível nº 08341008220228140301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 05/11/2024 .

TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0806281-74.2020.8.14 .0000, Rel. Des. rson">Constantino Augusto Guerreiro, j. 28/03/2022 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08244649720198140301 28532757, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Diante do vício de consentimento que macula o ato em sua integralidade, o termo de confissão de dívida assinado pela autora é nulo de pleno direito, não podendo gerar qualquer efeito, segundo o princípio
quod nullum est, nullum producit effectum
(o que é nulo, nenhum efeito produz).

Neste ponto, a sentença merece reforma. O juízo de primeiro grau, ao validar parcialmente o termo, cometeu um
error in judicando
, pois um ato jurídico nulo não é passível de confirmação ou de aproveitamento parcial. A coação empregada para obter a assinatura contamina todo o documento, e não apenas uma parte dele.

A reforma da sentença neste particular implica, portanto, três consequências diretas e inafastáveis:

Anulação Integral do Acordo:
O Termo de Confissão de Dívida deve ser declarado totalmente nulo, tornando-se juridicamente inexistente.

Inexigibilidade do Débito Confessado:
Como corolário da nulidade total, a obrigação de pagar o valor de R$ 3.131,59, que o juiz havia imposto à autora com base no acordo, deixa de existir. O referido valor, nos moldes em que foi confessado, torna-se inexigível.

Improcedência do Pedido Contraposto:
Uma vez que o pedido contraposto da concessionária se fundamentava justamente na validade (ainda que parcial) da dívida confessada no termo, a anulação integral do documento leva, necessariamente, à total improcedência do pleito da ré.

Ressalte-se, por oportuno, que a anulação do instrumento de confissão de dívida não significa a remissão da dívida original pelo efetivo consumo de energia. O que se anula é o meio de cobrança obtido de forma ilícita. Caberá à concessionária, querendo, buscar a satisfação de seu crédito pelas vias ordinárias e apropriadas, onde deverá comprovar a legitimidade e o valor exato do débito, mas sem o amparo do termo ora invalidado.

DO DANO MORAL E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pelo ilícito daí advindo.

Nessa senda, o
diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Insta salientar que mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Dessa forma, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

É incontroverso que o corte indevido de energia elétrica,
per si
, configura dano moral, presumível como decorrente de forma automática dos fatos em questão, dispensando a necessidade de ampla investigação probatória, posto que exsurge da própria realização do ato, haja vista a essencialidade do serviço público de energia elétrica, sendo despiciendo o detalhamento/demonstração de suas atividades cotidianas que foram restringidas ante a falta de energia elétrica.

Há nos autos prova do ato ilícito perpetrado pela concessionária do serviço público e que o evento ultrapassa a seara do mero aborrecimento, sendo indenizável, haja vista a condição de serviço essencial do fornecimento de energia elétrica e o evidente incômodo que sua interrupção indevida causa, obstando atividades domésticas diárias básicas.

Corroborando o posicionamento
supra
, vejamos precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. I) O fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, indispensável ao bemestar dos seres humanos, sendo que o seu corte ilegal acarreta a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. II) Considerando as peculiaridades do caso em questão, bem como os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes, não se afigura excessiva ou desproporcional a quantia reparatória de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada na sentença. III) Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-MS - AC: 08049416620188120018 MS 0804941-66.2018.8.12.0018, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/01/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC). A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. (TJ-MT 10043402020198110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020)

APELAÇÃO – CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CARACTERIZADO - Da simples análise dos documentos colacionados aos autos resta claro que, quando da realização do corte do fornecimento de energia (agosto/21), já se encontrava paga a conta de consumo vencida no mês de maio/21, a qual, fora paga em 01.06.21 (vide comprovante de fls. 40), razão pela qual de rigor a manutenção da r. sentença que reconheceu a irregularidade do corte do fornecimento de energia elétrica ante a ausência de inadimplência apta a causar tal desfecho, assim como, condenou a ré à composição de danos morais - Evidente o dano moral suportado pelo autor que, teve o fornecimento de energia elétrica, bem essencial, mormente em tempo de Pandemia (COVID-19), suspenso por cerca de um dia, indevidamente, na medida em que ele não se encontrava em débito com suas obrigações contratuais. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJ-SP - AC: 10156278620218260003 SP 1015627-86.2021.8.26.0003, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/05/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

Desse modo, constatada a falha na prestação de serviço e os transtornos advindos da cobrança indevida, resta caracterizado na hipótese o dano moral
in re ipsa
.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Veja-se que o juízo de primeiro grau fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com a devida vênia, verifica-se que tal valor se mostra insuficiente para reparar adequadamente o dano sofrido pela autora, que, como dito, ficou privada de serviço essencial por um longo período.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se mais razoável e proporcional à extensão do dano provocado, bem como mais adequado aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios, inclusive por este E. TJE/PA, senão vejamos:

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS PELA SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INDEVIDA. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. APELO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE CORTE DEVIDO E FATURAS INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA PELA RÉ. PROVA DO ADIMPLEMENTO DAS FATURAS PELA AUTORA ANTERIOR AO CORTE. SUSPENSÃO, ASSUMIDA PELA APELANTE, NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA AUTORA. ILEGALIDADE. RESOLUÇÃO DA ANEEL. NECESSIDADE DE AVISO ANTERIOR AO CORTE PARA A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORTE INDEVIDO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. PROPORCIONALIDADE AO DANO SOFRIDO. MAIS DE 24 (VITE E QUATRO) HORAS SEM ENERGIA. APELO DA RÉ IMPROVIDO.
APELO DA AUTORA PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS).
Ação Indenização por Danos Morais. Corte indevido do fornecimento de energia elétrica no imóvel da Autora. Demonstração nos autos de que a Ré promoveu o corte, sendo incontroverso que houve a suspensão do serviço de energia elétrica pela inadimplência de faturas já quitadas. Suspensão do serviço incontroverso. Apelante Ré que assume o corte efetivado, alegando inadimplemento. Autora que comprovou o adimplemento anterior ao corte. Serviço público essencial, o qual se interrompido configura dano in re ipsa. Presunção de danos morais. Quantum indenizatório estabelecido. Necessidade de majoração da indenização para que seja proporcional ao prejuízo suportado. Recurso de Apelação da Ré improvido e Apelação da Autora provida. Sentença modificada para majorar a condenação em danos morais para R$ 10.000,00(dez mil) reais. (TJ-BA - APL: 00008708220158050138, Relator: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2019)

Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Suspensão do fornecimento de serviço essencial, apesar do consumidor estar adimplente. Corte efetuado em um sábado, em desrespeito ao art. 172, § 5º, da Resolução Aneel 414/2010 (redação dada pela Resolução 479/2012). Serviço restabelecido depois do prazo estabelecido pela Aneel para suspensão indevida. Falha na prestação de serviços da concessionaria. Religação de energia que deveria ter sido efetuada em 4h (art. 176, § 1º, da Resolução Aneel 414/2010).
Dano moral in re ipsa caracterizado. Indenização bem aplicada em primeiro grau no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Correção monetária e juros de mora. Matéria de ordem pública. Responsabilidade contratual. Juros de mora que devem incidir desde a citação (art. 405 do CC). Precedentes do STJ. Sentença mantida com observação. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10023569320208260019 SP 1002356-93.2020.8.26.0019, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/04/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESOLUÇÃO Nº 878/2020 DA ANEEL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO
Nas hipóteses de corte indevido ou abusivo de energia elétrica é presumida a responsabilidade civil a ensejar o pagamento de compensação por danos morais. Levando-se em consideração a força econômico-financeira da ofensora, o caráter pedagógico da condenação, o abalo moral suportado pelo consumidor e, principalmente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) é suficiente para recompensar o desconforto sofrido, sem caracterizar enriquecimento ilícito.
(TJ-MS - AC: 08023229520208120018 MS 0802322-95.2020.8.12.0018, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 24/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR Nº 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR EFETIVAMENTE PAGO NO IMPORTE DE R$ 7.918,40. DEVIDA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 10.000.00 (DEZ MIL REAIS).
AFASTADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006983-07.2014.8.14.0051, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTO DÉBITO DE CONSUMO PRETÉRITO NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nas hipóteses de corte indevido ou abusivo de energia elétrica é presumida a responsabilidade civil a ensejar o pagamento de compensação por danos morais. Levando-se em consideração a força econômico-financeira da ofensora, o caráter pedagógico da condenação, o abalo moral suportado pelo consumidor, além da recalcitrância no cumprimento da ordem judicial e, principalmente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se que o valor de R$ 9.370,00 é proporcional e razoável, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

2 – Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004264-41.2016.8.14.0032, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, considerando as peculiaridades do caso, a gravidade da conduta da ré e o tempo em que a autora ficou sem energia, verifico que o valor da indenização por danos morais deve ser
majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que se mostra mais justa e adequada para compensar o abalo sofrido e para inibir novas práticas abusivas por parte da concessionária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
de ambos os recursos e, no mérito:

I -
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
;

II -
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
, para
REFORMAR PARCIALMENTE
a r. sentença, nos seguintes termos:

a)
DECLARAR a nulidade integral
do Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes e, por conseguinte, a inexigibilidade de todo o débito nele constante, julgando
TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela ré;

b)
MAJORAR
o valor da indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada cobrança indevida (Súmula 54, do STJ);

c) Manter inalterados os demais termos da sentença que não conflitarem com a presente decisão.

Em razão da reforma e da sucumbência mínima da parte autora, inverto o ônus sucumbencial fixado na origem e
CONDENO
a ré,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, já considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2025